Tribunal: CARF
Processo: 36202.003106/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.003106/2007-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.713 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as
despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes
dos segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(suplente convocada) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído pela conselheira
Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
2401-002.546, proferido na Sessão de 10 de julho de 2012, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.003106/2007-11
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.713 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003106/2007-11

ACORDAM os membros do colegiado, I) por maioria de votos, declarar a decadência
até a competência 06/2002. Vencida a conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, que declarava a decadência até a competência 11/2001. II) por unanimidade de
votos, afastar a preliminar de exclusão dos co-responsáveis. III) por maioria de votos,
negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Elias Sampaio Freire, que dava
provimento.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para exclusão do salário-de-contribuição das despesas com
assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos segurados.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O Relatório de Representantes Legais representa mera formalidade exigida pelas
normas de fiscalização, em que é feita a discriminação das pessoas que representavam a
empresa ou participavam do seu quadro societário no período do lançamento, não
acarretando, na fase administrativa do procedimento, qualquer responsabilização das
pessoas constantes daquela relação.
JUROS
SELIC.
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
ADMINISTRADOS PELA RFB.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
PRAZO DECADENCIAL EXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO
OU IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR ESSE FATO. APLICAÇÃO DO § 4.
DO ART. 150 DO CTN.
Constatando-se antecipação de recolhimento ou quando, com base nos autos, não há
como a se concluir sobre essa questão, deve-se aferir o prazo decadencial pela regra
constante do § 4. do art. 150 do CTN.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: incidência de contribuição
previdenciária sobre o valor pago a título de assistência médica aos dependentes dos
empregados.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que, ao estender o
pagamento do plano de saúde a todos os empregados da empresa, incluindo seus dependentes,
diferentemente da conclusão inferida pela v. decisão recorrida, a Recorrente atende plenamente à
hipótese de não incidência prevista pelo artigo 28, §9o.”q” da Lei no 8.212191; que tal pagamento
é expressamente excluído da definição do conceito de salário prevista pela Consolidação das
Leis do Trabalho, consoante disposto pelo art. 458, § 2o, desse diploma, não havendo qualquer
restrição quanto o pagamento aos dependentes dos empregados; que o acórdão recorrido merece
ser reformado, também, no que tange a manutenção da autuação relativamente à incidência de
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos realizados a título de assistência médica aos
dependentes dos seus empregados; que o artigo 28, § 9o da Lei no 8.212191 exclui do campo de
incidência das contribuições previdenciárias os pagamentos realizados a título de assistência
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.713 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003106/2007-11

médica, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; que
no seu caso, além de abranger a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, tal cobertura
teria se estendido, também, aos dependentes dos seus empregados, motivando assim a autuação
relativamente aos pagamentos realizados para a contratação da assistência médica aos
dependentes; que cumpriu o requisito para a não incidência de contribuições previdenciárias e foi
além disso, consoante aos princípios constitucionais que estimulam a promoção do bem estar e
da saúde como dever de todos os cidadãos, do Estado e da iniciativa privada; que quanto a esse
aspecto, a decisão recorrida admite o objetivo dos pagamentos realizados pela empresa a título
de plano de saúde; que tal posicionamento não se sustenta, pois, ao mesmo tempo, considera que
o pagamento do plano de saúde aos empregados seria indispensável à manutenção de um quadro
funcional saudável; que a alegação de que seria admissível a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre a concessão de plano de saúde uma vez que tal verba teria o fim de manter
o quadro funcional saudável não se coaduna com a impossibilidade de sua extensão aos
dependentes, pois, a enfermidade do dependente do empregado não assistido pelo plano de
saúde, da mesma forma, implicará ausência do empregado do trabalho, conforme
posicionamento que também se extrai dos precedentes.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
recorrido com base, em síntese, em seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Como se colhe do relatório, a matéria em litígio diz respeito à possibilidade de
exclusão do salário-de-contribuição da parcela correspondente a gastos com assistência à saúde
destinada aos dependentes do empregado.
Pois bem, é cediço que a incidência das contribuições previdenciárias tem
regramento próprio, estabelecido pela Lei no 8.212/1991, norma especial que afasta a incidência
de outras de índole geral. E é o art. 28, inciso I, dessa norma que define o conceito de salário-de-
contribuição, base de cálculo da exação. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
É patente a abrangência do conceito, que inclui os “ganhos habituais sob a forma
de utilidade”. Por outro lado, o mesmo artigo 28, no seu parágrafo 9o (na redação vigente à época
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.713 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003106/2007-11

dos fatos), relaciona as hipóteses de exclusão do conceito de salário de contribuição, dentre eles
a alínea “q”, que trata especificamente dos gastos com assistência de saúde, matéria de que se
cuida aqui. Vejamos:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Note-se que a norma em nenhum momento se refere a assistência prestada aos
dependentes. E se a norma não se refere aos dependentes, tratando-se de norma excepcional, não
cabe ao intérprete incluí-los.
Com efeito, ao excluir do conceito de salário de contribuição os gastos com
assistência a saúde, a norma não visa conceder um benefício assistencial ao empregado, que seria
extensível a sua família, mas a propiciar meios de preservação da saúde do próprio empregado,
em benefício do trabalho. E, nesse sentido, não se justifica a exclusão do conceito de salário-de-
contribuição dos gastos com assistência a saúde dos dependentes, os quais figurariam como
pagamento na forma de utilidades.
A situação, a meu juízo, se assemelha, nesse aspecto, ao fornecimento de bolsas
de estudo, antes da alteração introduzida no art. 28, § 9o, “t”, da Lei no 112.513, de 2.011. Ali,
claramente se trata de capacitação para o trabalho, e aqui de preservação das condições físicas e
de saúde para o trabalho.
Quisesse o legislador que o benefício se estendesse aos dependentes teria incluído
essa previsão expressamente. Por outro lado, não cabe ao julgador, mormente o julgador
administrativo, ampliar o alcance de dispositivos legais, mormente em casos com este, em que a
norma é clara ao referir-se apenas aos empregados, de sorte que sequer se pode cogitar de lacuna
da lei.
Portanto, não há previsão legal expressa para se estender a exclusão do salário-de-
contribuição da parcela correspondente a gastos com assistência à saúde de dependentes, e a
interpretação das normas envolvidas desautoriza o entendimento de que o benefício deveria ser
estendido aos dependentes. Ao contrário, a meu juízo, o objetivo da norma é a preservação das
condições de trabalho do próprio empregado.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.713 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003106/2007-11

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital